Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0751927-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA EMBARGADO: GRANIPISOS MARMORES E GRANITOS LTDA, JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO, PEGALE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, em 05 dias. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator